Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. MÉRITO: FESTA DE REVEILLON. INSATISFAÇÃO COM A ESCASSEZ NA OFERTA DE ALIMENTOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos interpostos por ambas as partes.
2. A empresa ré alega, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que não houve apreciação das matérias suscitadas nos embargos de declaração opostos em primeiro grau. No mérito, requer a reforma da sentença para excluir a condenação em reparar o dano material e moral reconhecido na sentença recorrida e, subsidiariamente, pugna pela redução destes.
3. A parte autora pretende ver majorada a indenização pelos danos material e moral.
4. Em contrarrazões, a ré impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte recorrente, rejeita-se a impugnação.
5. Os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95), buscando, sempre que possível a conciliação ou a transação. Na sentença recorrida, o magistrado abordou os aspectos que julgou necessários ao seu convencimento, fundamentando o entendimento. A discordância do recorrente quanto à conclusão final do julgamento dos embargos de declaração opostos perante o Juízo singular não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa aos art. 489, §1o, IV, do CPC. Preliminar rejeitada.
6. Na origem, a autora demanda ação de indenização por danos materiais e morais, em face do descumprimento do contrato havido entre as partes, ao enfrentar filas intermináveis para ter acesso à mesa de buffet em festa de reveillon, cuja qualidade e quantidade não atendera à dimensão da festa.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
9. Caracterizada a deficiente prestação de serviços, impõe-se uma das soluções previstas no art. 20 do CDC: a reexecução dos serviços; a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Esta mesma discussão já foi enfrentada na 1a Turma Recursal, onde foi julgado feito no qual restaram examinados fatos similares, envolvendo o mesmo evento festivo.
10. O evento não se resumia ao fornecimento de alimentação e bebidas, sendo embutido no preço do ingresso outros serviços, como apresentação de artistas, DJs, socorristas, queima de fogos de artifícios. Incabível, pois a restituição do valor pago para que ela ingressasse na festa.
11. Em outra vertente, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não sói ocorrer no caso dos autos.
12. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
13. Ainda que a situação trazida aos autos possa ter ocasionado aborrecimentos a autora, tal fato não fora suficiente para ofender a dignidade ou a honra. Com efeito, esta é uma situação que precisa ser resolvida com base em regras de mercado, vale dizer, se o evento foi mesmo ruim, que não seja prestigiado no futuro. Mas é certo que o “instituto” da reparação por dano moral não pode ser invocado e utilizado a todo o tempo e por quaisquer circunstancias que gerem algum inconveniente, sob pena de ver-se desmoralizado. A cultura da reparação por dano moral deve ficar restrita às situações das quais verdadeiramente tenha advindo lesão grave, ofensa real, vexame, constrangimento excessivo, vergonha, mácula aos direitos da personalidade, o que não se denota na situação destes autos, com todo respeito que guardo aos posicionamentos divergentes.
14. Caso concreto julgado na Primeira Turma Recursal: Precedente - Acórdão 1188743, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe. 25/07/2019)
15. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, já que não existe recorrente integralmente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}